Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-30.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700650-30.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIA JUSLLEY SOARES SANDOVAL, ROTA 61 COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Em razão da interposição do recurso de Apelação anterior a prolação da Sentença deferitória em Embargos de Declaração (ID 78271721), ao apelante para, se o caso, complementar suas razões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator